Tribunal: STF
Processo: RvC 5590
Classe: RvC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de revisão criminal ajuizada, em causa própria, por Christian Jorge Sebastião, com fulcro no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando rever a condenação que lhe foi imposta pelo Juízo de Direito Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP, à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Requer o acolhimento da revisão criminal, a fim de se “reparar eventuais erros judiciários no inquérito que fundamenta o processo.” (eDoc. 1, p. 4).



    É o relato do essencial. Decido.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso, portanto, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível a presente revisão criminal.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a Revisão Criminal de seus próprios julgados.



    O Regimento Interno do Supremo dispõe, por sua vez, que:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”



    Saliento, a propósito, a orientação da jurisprudência desta Corte sobre o tema:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II – É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido. (RvC 5460 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2017)  



    DECISÃO



    REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.



    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:



    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.



    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.



    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.



    Requer a rescisão do acórdão condenatório.



    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.



    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.”



    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.



    No caso em apreço, o requerente, por meio de petição escrita à mão, de forma imprecisa, não indicou a decisão criminal impugnada, deixando demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam o processamento da revisão criminal nesta Corte (art. 621, do Código de Processo Penal).



    Além disso, não anexou a íntegra do julgamento questionado, o que inviabiliza a análise da pretensão deduzida perante este Supremo Tribunal Federal.



    De todo modo, nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal nesta Corte se faz presente, uma vez que o requerente postula, genericamente, a reparação de “eventuais erros judiciários no inquérito que fundamenta o processo”, cuja tramitação, consoante informado na inicial, ocorreu perante o Juízo Criminal da Comarca de Carapicuiba/SP.



    Nessa esteira: RvC n. 5573, Rel. Ministro Cristiano Zanin, DJe de 31/03/2025; RvC 5.448-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RvC 5.426/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5.449/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5.444/SP, Rel Min. Teori Zavascki; RvC 5.440/PR, Rel. Min. Luiz Fux; entre outros.



     



    Em suma, não há, na espécie, condenação proferida ou mantida por este Tribunal no julgamento de ação penal originária, ou de recurso criminal ordinário.  



    Do exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, com fundamento no art. 263 c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se o requerente.



    Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao requerente.



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente